Tribunal: TCU
Processo: 000.401/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 519/2023, modalidade Pregão (Objeto: Contratação, por meio de Pregão Eletrônico, de empresa especializada ouconsórcio de empresas para execução dos serviços de disponibilização, instalação,operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego nas rodovias federais sob circunscrição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT)

Inteiro teor:
Acórdão 1018/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Eliseu Kopp & Cia. Ltda., referente ao Lote 2 do Pregão Eletrônico 519/2023, conduzido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit, tendo como objeto a contratação de serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego em rodovias federais, abrangendo 21 unidades da federação, subdivididas em 11 lotes, com valor estimado do objeto, para o período de 60 meses, de R$ 123.920.411,41; Considerando que a representante apontou as seguintes ocorrências: (a) aceite de proposta em desacordo com as especificações do edital do certame; (b) utilização do "jogo de planilha"; (c) ausência de comprovação de exequibilidade de proposta, não tendo sido computados os custos relevantes; (d) habilitação indevida de licitante, com afronta ao princípio da vinculação ao edital; (e) utilização de robô em modalidades eletrônicas de licitações; Considerando que foi identificada a necessidade de esclarecimento a respeito de duas das ocorrências apontadas pela representante: aceite de proposta em desacordo com as especificações do edital do certame e utilização do "jogo de planilha"; Considerando que, em acolhimento à proposta da AudContratações, por meio do despacho de 25/1/2024, conheci da representação, indeferi o pedido de adoção de medida cautelar e autorizei a oitiva prévia do Dnit; Considerando que, acerca da alegação de irregularidade na proposta de preço da empresa Fotosensores, por não discriminar as parcelas de mão de obra, equipamentos e materiais, a autarquia federal esclareceu que a licitante obedeceu os itens editalícios, que sempre devem ser lidos em conjunto com os seus anexos, e não de forma isolada, como requer o representante, e, dessa forma, conclui-se que, de fato, a proposta está condizente com os quadros previstos nos Anexos XI-A e XI-B, pois esses não discriminaram as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos; Considerando que, nos outros quadros editalícios onde se exigia a discriminação dos itens, a exemplo do Quadro 8, a Fotosensores o fez, obedecendo aos termos do edital; Considerando que, como bem afirma a AudContratações, a diferença entre os preços das propostas da Fotosensores e da representante é de apenas R$ 9.572,00 nos seis anos de vigência contratual, demonstrando ter havido acirrada competitividade no certame, economicidade aos cofres públicos, não sendo de interesse público a realização de novo certame; Considerando que a representante alegou a possibilidade de "jogo de planilha" em razão (a) da ausência da discriminação dos custos das parcelas constantes nos Quadros 11 a 15 do Anexo XI-A e 12 a 16 do Anexo XI-B do Edital prejudicar a análise da veracidade dos gastos, possibilitando o mascaramento dos itens então omitidos; (b) da indicação, no Quadro 18 da proposta comercial, de percentuais fictícios [de ISSQN] na composição do BDI, cujas alíquotas reais estão diluídas em outros itens que não podem ser apurados; e (c) da indicação, a título de lucro operacional, do percentual de 6,8% sobre o preço de venda, o que representaria um valor fictício; Considerando que a primeira questão já foi esclarecida pelo Dnit, conforme exposto acima; Considerando que, sobre o segundo ponto, é adequada a conclusão da unidade técnica de que " a licitante vencedora será obrigada a recolher os tributos obrigatórios de acordo com os percentuais especificados na sua proposta comercial, de forma que, se o ISSQN [Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza] informado for menor do que recolhido, este percentual será mantido durante toda a execução contratual; se for maior, o excesso será suprimido, unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito " e, assim, " o preço final a ser pago pela Administração será aquele cotado na proposta vencedora apresentada pela Fotosensores, não havendo que se falar em possível jogo de planilha na execução do contrato neste ponto "; Considerando que, quanto ao lucro operacional na proposta da Fotosensores, de 6,8% sobre o preço de venda, que, segundo a representante, seria fictício, é apropriada a aplicação do entendimento do Acórdão 3092/2014-TCU-Plenário , relator Ministro Bruno Dantas, no qual se concluiu que a empresa poderia até zerar sua margem de lucro, o que não interfere que a proposta seja inexequível; Considerando que o Dnit mencionou que a empresa possui outros contratos com a própria autarquia, com as instalações devidas no Estado do Rio Grande do Sul, onde se dará a execução do objeto, de maneira que demonstra a possibilidade de apresentação de um lucro mais baixo para o futuro contrato; Considerando que as questões apresentadas pela representante foram esclarecidas e não constituem irregularidades; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente, comunicando esta deliberação à representante e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit, bem como arquivando os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c o art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 000.401/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Antônio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Anyuska Leal Schmidt Cusato (82251/OAB-RS) e Eduardo Luchesi (202603/OAB-SP), representando Eliseu Kopp & Cia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.